Tribunal: TJSP
Processo: 2134882-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Bloqueio de valores e medidas restritivas de direitos – Indeferimento - Admissibilidade – Alegações dos autores baseadas no ajuizamento de outras ações contra as corrés, segundo as quais elas estariam envolvidas em fraudes financeiras - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2134882-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ROSILENE APARECIDA NETTO BASSOLLI,
MARIUSA DA SILVA NETTO e PEDRO HENRIQUE NETTO
BASSOLLI, são agravados RAFAEL DE BRITO MENDES, NQZ
PARTICIPAÇÕES
E
INVESTIMENTOS
LTDA
-
ME,
ANALYSISBANK ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A, ALEXANDRE
DE
MENEZES
LENCIONI,
NOVA
CONSULTORIA
E
INVESTIMENTOS
LTDA.,
ANDRÉ
VINICIUS
LIVRIERI,
CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS e FASTTUR TURISMO E
CAMBIO EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134882-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44739
AGRV.No: 2134882-64.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTES. : Rosilene Aparecida Netto e outros
AGDOS. : Fasttur Turismo e Câmbio Eireli Me e outros
DECISÃO DO JUIZ: Miguel Ferrari Júnior
TUTELA DE URGÊNCIA
Bloqueio de
valores e medidas restritivas de direitos

Indeferimento - Admissibilidade Alegações
dos autores baseadas no ajuizamento de outras
ações contra as corrés, segundo as quais elas
estariam envolvidas em fraudes financeiras -
Não preenchimento dos requisitos do art. 300
do CPC/2015 Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação de rescisão contratual c. c. restituição de valores e dividendos e
que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores-agravantes
para: (i) bloquear os ativos financeiros dos agravados; (ii) proceder ao
arresto cautelar de bens móveis e imóveis indicados na petição inicial,
reconhecendo-se a sua indisponibilidade e (iii) reter os passaportes e a
suspensão das CNHs dos executados pessoas físicas.
Sustentam os agravantes que estão presentes os
requisitos da medida pleiteada.
Recurso processado sem efeito suspensivo ou ativo,
sendo dispensadas a intimação dos agravados para resposta (ainda não
citados) e a requisição de informações ao juiz da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134882-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Infere-se da petição inicial que os autores-
agravantes contrataram os serviços das corrés para investimento de
valores no mercado (cf. fls. 1-48 dos autos de origem), sendo-lhes
prometido um retorno financeiro sobre o valor aplicado. Assim, eles
investiram, por transferências e depósitos bancários, valores que somam
R$ 116.000,00 (cf. fls. 87-99). Consta também daquela peça que as
corrés estariam envolvidas em fraudes financeiras, respondendo ações
judiciais similares. As tentativas de recuperação do valor investido
foram infrutíferas, daí esta ação com pedido de tutela de urgência
visando aquelas medidas constritivas.
Conforme o art. 300 do CPC/2015 a tutela de
urgência visa a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional,
exigindo, como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade
do direito alegado importa no quase julgamento do mérito, com a
diferença de ser reversível e dependente do contraditório.
Os
agravantes
amparam
as
suas
alegações
principalmente na existência de outras ações contra as corrés, mas a
questão arguida não prescinde de um exame mais profundo, que não é
possível nesta sede de cognição sumária.
Em casos semelhantes tem decidido este TJSP:
“TUTELA DE URGÊNCIA Bloqueio de bens dos
executados Indeferimento - Admissibilidade Alegações da autora
baseadas em notícias veiculadas pela mídia, segundo as quais a corré
estaria envolvida em fraudes financeiras - Não preenchimento dos
requisitos do art. 300 do CPC/2015 Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (cf. A.I. no 2085534-77.2020.8.26.0000, rel. Des. Álvaro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134882-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Torres Júnior, Foro de Jundiaí - 5a. Vara Cível, j. 15-6-2020).
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de
danos. Alegação de investimento realizado sob a promessa de 200%
de retorno, no prazo de 6 meses. Pedido liminar de bloqueio do
valor nas contas dos requeridos. Necessidade de dilação probatória
para a sua verificação. Manutenção da r. decisão guerreada. Recurso
não provido.” (cf. A.I. no 2085385-81.2020.8.26.0000, rel. Des. Roberto
Mac Cracken, j. 08-5-2020).
“Ação de indenização por danos materiais e morais.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PARA O IMEDIATO
BLOQUEIO DE VALORES. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada. Art. 300 do CPC/2015. Elementos probatórios constantes
nos autos insuficientes a demonstrar a probabilidade do direito ao autor.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (cf. A.I. no
2266664-34.2019.8.26.0000, rel. Des. Fábio Podestá, j. 10-3-2020).
“Ação de indenização por dano material e moral.
Pedido de arresto cautelar de valores pelo sistema Bacenjud. Tutela
de urgência. Artigo 300 do CPC. Não preenchimento dos requisitos.
Indeferimento da tutela pleiteada. Decisão mantida. Recurso
desprovido.“ (cf. A.I. no 2263537-88.2019.8.26.0000, rel. Des. Luis
Carlos de Barros, j. 05-12-2019).
“Agravo de Instrumento - Processual civil Ação de
indenização por danos materiais e morais Aquisição pelo agravante de
pacotes de investimentos Decisão que indeferiu pedido de arresto dos
valores investidos pelo agravante nas empresas agravadas Alegações
do agravante de existência de fraude, no esquema 'pirâmide' que,
por ora, não são suficientes para autorizar a medida pretendida, eis
que embasadas somente em matérias publicitárias e existência de
propositura de ações judiciais Indeferimento que deve ser mantido
Recurso improvido” (cf. A.I. no 2254410-29.2019.8.26.0000, rel. Des.
Thiago de Siqueira, j. 29-11-2019).
Não havendo grau de certeza suficiente que permita
ao menos em cognição sumária deferir a tutela requerida, melhor que se
avance em termos procedimentais para o esclarecimento da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134882-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator